Tribunal: TJMT
Processo: 1026486-85.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026486-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Consignação de Chaves, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou embargos monitórios opostos como peça de defesa, com fundamento em erro grosseiro, considerando que o executado deveria ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 525 do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir os embargos monitórios como peça de defesa em cumprimento de sentença; e (ii) se a rejeição dos embargos monitórios viola o princípio da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

O art. 525 do CPC prevê de forma expressa a impugnação como instrumento processual adequado para responder ao cumprimento de sentença, sendo inapropriado o uso de embargos monitórios para essa finalidade.

O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável quando há erro grosseiro, ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível e indicação legal clara do instrumento processual adequado, como ocorre no caso concreto.

A adoção dos embargos monitórios em lugar da impugnação configura erro grosseiro e implica inadequação da via eleita, inviabilizando a correta tramitação do processo e comprometendo a segurança jurídica.

A rejeição dos embargos monitórios está em conformidade com os princípios do devido processo legal e da boa-fé processual, evitando afronta à segurança jurídica e à expressa previsão legal do rito aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O princípio da fungibilidade recursal não se aplica na hipótese de erro grosseiro decorrente da escolha inadequada do instrumento processual, especialmente quando há previsão legal clara acerca do meio apropriado para a defesa. Em cumprimento de sentença, a peça de defesa cabível é a impugnação, conforme art. 525 do CPC, sendo inadequados os embargos monitórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525; CPC/1973, art. 475-J, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC nº 0015436-60.2014.8.11.0055, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.11.2016;

TJRS, RAC nº 70080722655, 20ª Câm. Cív., Rel. Des. Dilso Domingos Pereira, j. 23.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela
Generis José da Silva,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos monitórios opostos, sob o fundamento de erro grosseiro, haja vista que o executado deveria ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, ante a conversão do mandado inicial em execução.

Inconformado, o agravante sustenta que existem dúvidas sobre qual peça de defesa deveria ter sido apresentada, motivo pelo qual deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, nos termos do art. 6º, do CPC. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão viola o princípio da instrumentalidade das formas, restando evidente a existência de excesso de formalismo, dando ensejo ao perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 246631681).

As informações foram prestadas (id. 247001699), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 252472686).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela
Generis José da Silva,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos monitórios opostos, sob o fundamento de erro grosseiro, haja vista que o executado deveria ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, ante a conversão do mandado inicial em execução (id. 240021698).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que existem dúvidas sobre qual peça de defesa deveria ter sido apresentada, motivo pelo qual deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, nos termos do art. 6º, do CPC.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão viola o princípio da instrumentalidade das formas, restando evidente a existência de excesso de formalismo, dando ensejo ao perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que
rejeitou os embargos monitórios opostos, sob o fundamento de erro grosseiro, haja vista que o executado deveria ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, ante a conversão do mandado inicial em execução
(id. 240021698)
.

Superada essa questão, é cediço que o cumprimento de sentença não pode ser refutado através de embargos monitórios, mas sim, por impugnação, conforme regra descrita no art. 525, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação
.

§1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

[...]”
(negritei).

À vista disso,
in casu
, conforme relatado, o exequente, ora agravado, requereu cumprimento de sentença em desfavor do executado, ora agravante, contudo, o devedor apresentou embargos monitórios como peça de defesa.

Desse modo, resta evidenciada a hipótese de inadequação da via eleita, uma vez que houve erro grosseiro na escolha do instrumento processual adequado para responder ao cumprimento de sentença, mormente em razão do CPC dispor claramente acerca do cabimento de impugnação na hipótese em voga.

Por outro lado, é comezinho no Direito que o princípio da fungibilidade somente será aplicado quando houver inexistência de má-fé, dúvida objetiva a respeito do recurso cabível e inexistência de erro grosseiro, entretanto, não há dúvida razoável acerca do instrumento processual adequado na espécie, restando evidente o erro praticado pelo executado, ora recorrente.

Nesse contexto, é inaplicável o princípio da fungibilidade na hipótese em tela, por ausência de dúvida razoável, bem como pela existência de erro grosseiro, independente da matéria discutida ser de ordem pública ou não.

Dessa forma, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“ao invés de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsão legal do artigo 525 do Código de Processo Civil, o executado opôs embargos monitórios, o que configura erro grosseiro, não sendo possível seu conhecimento.”
(id. 240021698).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO NO LUGAR DE EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA.

Caso concreto em que o executado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de embargos monitórios, oferecendo os presentes embargos à execução quando já constituído o título executivo judicial. Neste contexto, ausente apresentação de justificativa plausível para o oferecimento dos presentes embargos, deve ser mantida a sentença extintiva ora apelada. Apelação cível desprovida. Unânime
.”
(TJRS, RAC n. 70080722655, 20ª Câm. Cív., Rel. Des. Dilso Domingos Pereira, j. 23.03.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/2015 –
MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – DISCUSSÃO QUANTO À EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – PRECLUSÃO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – PROCEDIMENTO ADEQUADO PREVISTO NO ARTIGO 525 DO CPC/2015 – IMPUGNAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

“Não oferecidos embargos à monitória e formado o título executivo judicial, os devedores não poderão contestar os documentos que instruíram a monitória, estando limitados às matérias previstas para impugnação do cumprimento de sentença (art. 475-L do Código de Processo Civil).” (STJ, AgRg no REsp nº 1130949/DF).

Se a matéria alegada nos embargos à execução deveria ter sido feita em embargos monitórios, torna-se preclusa a discussão quanto à extinção da obrigação pelo pagamento, especialmente quando a sentença – já transitada em julgado – converteu o mandado monitório em título executivo judicial.

Mostra-se indevida a aplicação do princípio da fungibilidade no caso concreto, haja vista que a apresentação de meio de defesa diverso – embargos à execução – configura erro grosseiro, ainda mais quando há artigo expresso de lei indicando o procedimento adequado – impugnação – (artigo 525 do CPC/2015 correspondente ao artigo 475-J § 1º, do CPC/73)
.”
(TJMT, RAC n. 0015436-60.2014.8.11.0055, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.11.2016 – negritei).

À vista disso, ao optar pelos embargos monitórios, o recorrente comprometeu a correta tramitação do processo e retardou o desfecho da controvérsia, inviabilizando a aplicação do princípio da boa-fé processual.

Ressalta-se, ainda, que o acolhimento do pedido do agravante configuraria afronta ao princípio da segurança jurídica e ao devido processo legal, considerando a expressa previsão legal do rito aplicável.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024